Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA ALIENAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO INTERDITADO.
1. A dispensa de prestação de contas na ação de interdição não impede que, posteriormente, a prestação de contas passe a ser exigida quando o magistrado verificar a necessidade e conveniência do encargo, com o objetivo de preservar os interesses do curatelado, nos termos do art. art. 1.757, caput, do Código Civil, aplicável à curatela por força do art. 1.774 da mesma lei.
2. A exigência de depósito prévio do produto da venda do imóvel do interditado em sua conta bancária busca garantir a preservação do patrimônio do curatelado e se mostra medida razoável.
3. O casamento em comunhão universal de bens não elimina a necessidade de uma administração adequada e transparente do patrimônio do curatelado que deve ser utilizado somente em seu benefício.
4. Apelo parcialmente conhecido e não provido.